Tribunal: STJ
Processo: 0800280-66.2020.4.05.8307
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097278 - PE (2023/0336887-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL ANTONIO DA SILVA QUARESMA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - PA009009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO MARCOS CARDOSO VILAR DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARCOS VILAR DE CARVALHO - PE003536
ANDRÉ LUIZ DA SILVA RIBEIRO - PE040928
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A Corte de origem, ao analisar o recurso de apelação e os embargos de
declaração, concluiu pela existência de provas suficientes para manter a
condenação do réu, destacando que ele trocou tiros com a polícia e foi
encontrado na embarcação que realizava o transportes de armas e dos
cigarros provenientes de outro país, além de ter sido localizado o
passaporte do recorrente.
3. Dessa maneira, devidamente fundamentada a condenação, tem-se que a
alteração das conclusões das instâncias de origem demandaria incursão
em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7
/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50635363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: a31c5652-131a-44f5-9f91-4ad1ee8d7904

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: a31c5652-131a-44f5-9f91-4ad1ee8d7904

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2097278 - PE (2023/0336887-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL ANTONIO DA SILVA QUARESMA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - PA009009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO MARCOS CARDOSO VILAR DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARCOS VILAR DE CARVALHO - PE003536
ANDRÉ LUIZ DA SILVA RIBEIRO - PE040928
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. A Corte de origem, ao analisar o recurso de apelação e os embargos de
declaração, concluiu pela existência de provas suficientes para manter a
condenação do réu, destacando que ele trocou tiros com a polícia e foi
encontrado na embarcação que realizava o transportes de armas e dos
cigarros provenientes de outro país, além de ter sido localizado o
passaporte do recorrente.
3. Dessa maneira, devidamente fundamentada a condenação, tem-se que a
alteração das conclusões das instâncias de origem demandaria incursão
em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7
/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL ANTONIO DA SILVA
QUARESMA contra decisão de minha relatoria que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa, pela prática dos delitos
previstos no art. 334-A, § 3o, do Código Penal e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação do
recorrente, mantendo sua condenação, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 5.064
/5.072):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS DE
ORIGEM ESTRANGEIRA ILEGAL. ART. 334-A, § 3o, DO CP. UTILIZAÇÃO
DE VIA MARÍTIMA. ROTA SURINAME/TAMANDARÉ/PE. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PORTE
ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO
RESTRITO.
FLAGRANTE
NO
MOMENTO
DO
DESEMBARQUE.
RESISTÊNCIA ARMADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE PROVAS PRODUZIDAS NA
FASE
INQUISITÓRIA.
DESCABIMENTO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. DIREITO SUBJETIVO DO
RÉU. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. NECESSIDADE DE
SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA REPRIMIR A CONDUTA
TÍPICA. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO COM AS CONCLUSÕES DO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO REGULAR DE UM DOS RÉUS
(MOTORISTA) NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA
SATISFATORIAMENTE. ABSOLVIÇÃO PELO TIPO DO ART. 288,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA DOS VENCIDOS. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA
NESSE ASPECTO.
1. Apelações Criminais interpostas por (i) WENDEL RODRIGUES DA SILVA
e JOSÉ MANOEL DE ANDRADE; (ii) CARLOS MAGNO SILVA DOS
SANTOS; (iii) ANTÔNIO MARCOS CARDOSO VILAR DE CARVALHO; e (iv)
MANOEL
ANTONIO
DA
SILVA
QUARESMA
contra
Sentença
Penal condenatória, proferida pelo Juízo da 26a Vara Federal de
Pernambuco.
2. A Sentença recorrida condenou o Réu ANTÔNIO MARCOS CARDOSO
VILAR DE CARVALHO pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 3o, e
art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à
pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a
ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, além de 20 (vinte) dias-
multa, cujo valor fora fixado à fração de 1/6 (um sexto) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos; o Réu CARLOS MAGNO SILVA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 3o, e art. 288, parágrafo único,
ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 3 (três)
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto; o
Réu JOSÉ MANOEL DE ANDRADE pela prática do crime previsto no art.
334-A, § 3o, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP, à pena privativa de
liberdade de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime semi-aberto; o Réu WENDEL RODRIGUES DA
SILVA pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 3o, e art. 288, parágrafo
único, ambos do CP, à pena privativa de liberdade definitiva é de 6 (seis)
anos e 1 (mês) e 1⁄2 (meio), a ser cumprida inicialmente em regime fechado;
e o Réu MANOEL ANTÔNIO DA SILVA QUARESMA pela prática do crime
previsto no art. 334-A, 3o e do artigo 16, da Lei n. 10.826/03, à pena privativa
de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

regime semi-aberto, além de 10 (dez) dias-multa, cujo valor foi fixado à
fração de 1/30 (um trinta) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Consta da denúncia que os acusados promoviam de forma livre e
consciente a internalização para venda no mercado nacional de cigarros,
quando foram flagrados na madrugada do dia
, com cerca de
22/07/2020
1.663 caixas contendo 83.150 pacotes de cigarros provenientes do Paraguai,
da marca "EIGHT", e com armas de fogo, no momento em que
descarregavam um barco de nome "LUNA", ancorado junto a uma pequena
doca, transportando todos esses bens para 3 (três) caminhões na localidade
do Sítio Campo Grande, em Tamandaré/PE.
4. ANTÔNIO MARCOS CARDOSO VILAR DE CARVALHO, em seu Recurso
de Apelação (Id. 4050000.32101596), alegou cerceamento do direito de
defesa, consistente em ter sido limitado o seu direito de falar e "expressar
tudo que ocorreu e o que o levou a participar de uma conduta delitiva",
afirmando que a sua defesa foi limitada "no momento de realizar perguntas à
Testemunha Policial Civil Eduardo". Afirma que a condenação se baseou
exclusivamente no inquérito policial, tendo a sentença desconsiderado que
"nenhuma das testemunhas afirmaram que a mercadoria pertencia ao
Apelante". Afirma que a única prova produzida em seu desfavor teria sido a
contratação de algumas pessoas para ajudar no descarregamento da
mercadoria que não sabia ser de origem ilícita, devendo ser
desconsideradas as provas produzidas na fase inquisitorial, porque não
submetidas ao contraditório, notadamente o depoimento de José Cícero
Monteiro, que seria analfabeto e assinara o termo de depoimento sem
conhecer o seu conteúdo.
5. Sustenta que os fatos descritos levam à conclusão de ter havido erro do
tipo por parte do Recorrente, pois não sabia do conteúdo das caixas que
ajudara a descarregar, tampouco poderia ser punido por associação
criminosa, já que desconhecia fazer parte de uma empreitada criminosa e,
ainda assim, nada se provou quanto à habitualidade da suposta associação
criminosa, senão que estariam reunidos para esse único desembarque de
mercadorias.
6. Quanto ao pretenso acordo de não persecução Penal, o recorrente afirma
fazer jus ao benefício, em relação ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
(posse ilegal de arma de fogo), não cabendo ao Magistrado indeferir o pleito.
Alega preencher as condições legais para tanto, pois o Revólver por ele
portado fora adquirido há mais de 10 (dez) anos e não tinha qualquer relação
com o suposto crime de contrabando, já que sua aquisição se deu para
defesa pessoal, seja em razão de atuar no ramo de materiais de construção,
em que assaltado anteriormente, seja porque tinha pretensão de candidatar-
se a cargo eletivo local, sentindo-se, por isso, em risco, por desagradar às
autoridades locais.
7. Quanto à dosimetria da pena imposta, afirma ser necessário considerar a
atenuante da confissão espontânea, pois confessou todos os fatos
relacionados ao crime, colaborando com a Autoridade Policial, fazendo jus
ao benefício do art. 65, III, "d", do Código Penal. Ainda nessa linha, afirma
ser necessário reformar a Sentença quanto à imposição de multa e
pagamento das custas processuais, que lhe foram impostas por ser "o único
dos Réus a possuir condição financeira razoável".
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

8. WENDEL RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ MANOEL DE ANDRADE
apresentaram Recurso de Apelação (Id. 4050000.32287973), apontando erro
da Sentença quanto à configuração do tipo do art. 288 do CP, ao argumento
de que não restou demonstrado o ajuste prévio nem o elemento
"estabilidade", necessário à configuração do tipo de associação criminosa.
9. Afirmam que a pena-base fora exacerbada indevidamente e sem
motivação plausível, devendo ser reformada a sentença para fixa-la no
mínimo legal e, consequentemente, a pena deverá ser substituída por pena
restritiva de direitos. Caso não se acate o pedido de redução da pena,
pugnam ainda pela modificação do regime de cumprimento inicial da pena,
considerando que o crime não teria sido cometido com o auxílio de violência
ou grave ameaça.
10. MANOEL ANTÔNIO DA SILVA QUARESMA, em seu Recurso de
Apelação (Id. 4050000.32709957), afirma que não sabia o teor da carga que
transportava, compondo a embarcação como tripulante em sua primeira
viagem, de maneira que não estaria presente o elemento dolo, na prática do
crime de contrabando. Sustenta, ainda, que, pelos mesmos motivos,
desconhecia a presença de armas no local e estas estariam guardadas em
um compartimento secreto, o que reforça a sua afirmação. Nessa linha,
defende que as armas poderiam pertencer a qualquer integrante da
embarcação, sendo mais provável que pertençam ao comandante ou
proprietário, não havendo elementos que o liguem às armas, razão pela qual
requer a sua absolvição por ambos os delitos pelos quais fora condenado,
ressaltando que a própria sentença o absolveu da acusação de integrar
associação criminosa, à falta de provas.
11. CARLOS MAGNO SILVA DOS SANTOS apela (Id. 4058307.21664302),
afirmando não haver provas de seu envolvimento com os demais Réus,
sequer haveria troca de mensagens de celular. Afirma, ademais, que a
defesa foi orientada a não fazer provas sobre as investigações em curso da
Polícia Federal, envolvendo os demais supostos integrantes do esquema de
contrabando que não fazem parte desses autos, de maneira que não
deferiam ser levadas em consideração, também, as alegações formuladas
pela acusação com base nessas mesmas investigações, sob pena de haver
disparidade de armas.
12. Quanto ao mérito, o Recorrente alega desconhecimento sobre o teor da
carga transportada e que apenas foi contratado para dirigir o caminhão que
transportou os cigarros pela remuneração de R$ 1.000,00 (mil reais), razão
pela qual estaria ausente o dolo, elemento do tipo do art. 334-A do CP.
Afirma, ademais, que as provas demonstrariam não ser ele o responsável
pela internalização da mercadoria proibida, tampouco o articulador dos
envolvidos, de maneira que deveria ser absolvido do delito, e, pelos mesmo
motivos, não teria cometido o tipo de associação criminosa, para o qual
sequer estaria provada a estabilidade do grupo e muito menos a
multiplicidade de crimes cometidos pelo suposto grupo.
13. O Ministério Público Federal afirma não ter havido cerceamento do
direito de defesa dos Réus, estando correta a diretriz do Magistrado no
sentido de orientar as perguntas da defesa aos fatos tratados pela denúncia.
Quanto ao mérito, entende presentes elementos suficientes acerca da
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

autoria e materialidade dos crimes pelos quais foram condenados os ora
Recorrentes, merecendo confirmação a Sentença condenatória em todos os
seus termos.
14. Os autos dão conta de que na madrugada do dia
, por volta
22/07/2020
das
h, os ora Recorrentes foram flagrados transportando cerca 1.663
00:30
caixas (83.150 pacotes) de cigarros de origem estrangeira (Paraguai), da
marca "EIGHT", logo após descarrega-los de uma embarcação de nome
"LUNA", ancorada junto a uma pequena doca localizada no Sítio Campo
Grande, em Tamandaré/PE, para três caminhões estacionados no local,
sendo encontradas armas e passaportes na embarcação, além de um
Revólver na posse de Antônio Marcos Cardoso Vilar de Carvalho, que
pilotava uma Motocicleta.
15. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante, a Polícia local vinha recebendo
informações de desembarque de mercadorias de origem marítima,
identificando por três vezes o local dos desembarques, quando já haviam
deixado de ser utilizados. Entretanto, cruzando informações a respeito de
três caminhões estacionados em local suspeito, próximo ao rio, com a
notícia da entrada de uma embarcação de médio porte durante a noite, vinda
do mar, promoveram incursão nesse novo local, com apoio de algumas
viaturas da Polícia Militar.
16. No caminho, já próximo à pequena doca, a viatura da frente do comboio
atolou, forçando os Policiais a caminharam o trecho final até o local do crime,
quando se depararam com os caminhões, sendo o primeiro dirigidos por
José Manoel de Andrade e os outros dois por Wendel Rodrigues da Silva e
Calos Magno Silva dos Santos, vindo em seguida as Motocicletas, uma
delas pilotada por Antônio Marcos Cardoso Vilar de Carvalho, este portanto
um Revólver calibre 38, sem registro válido.
17. Narra o condutor do Auto de Prisão em Flagrante, Comissário da Polícia
local, que: (...) "na doca encontraram outros indivíduos que fugiram por terra
e água ao perceberam a presença do policiamento, no entanto, um indivíduo
surgiu em cima da embarcação segurando uma arma de fogo nas mãos e
efetuando disparos contra o policiamento, momento em que o declarante se
abrigou e ouviu tiros, outros disparos, não sendo possível identificar de onde
eles vinham; QUE o declarante viu quando o indivíduo que estava em cima
da embarcação caiu na água, mas naquele momento o declarante não sabia
que ele havia sido atingido por um dos disparos" (...); "QUE ao conseguirem
retirar o indivíduo da água, a arma que ele portava não foi localizada, no
entanto, ao adentrarem na embarcação, foi encontrado um fuzil, uma pistola
e quatro passaportes brasileiros".
18. As "INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA No 137/2020", explicam
com mais detalhes que: "A pratica envolvida neste flagrante é por deveras
utilizada como meio de contrabandear produtos oriundos do SURINAME
com destino final aos Estados litorâneos do Brasil", (...) e "consiste em
contratar "piratas da foz do Rio Amazonas com a bacia do Marajó, na sua
maioria pescadores das cidades banhadas pelos seus afluentes, como
ABAETETUBA/PA, na época do defeso amazônico", para fazer o transporte
dos cigarros de origem estrangeira até os afluentes dos Estados litorâneos
do Nordeste brasileiro.
[...]
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

49. Do recurso de Apelação de MANOEL ANTÔNIO DA SILVA
QUARESMA. O Recorrente teve o seu Passaporte apreendido na
embarcação vinda da República do Suriname e é descrito como o suspeito
que, da embarcação, desferiu tiros contra a Polícia, posteriormente vindo a
ser alvejado, caindo no rio.
50. Conquanto não estejam de todo esclarecidas as circunstâncias em que
se deu o seu socorro e encaminhamento ao Hospital, com aparente falta de
comunicação entre as Polícias Civil e Militar quanto a esse aspecto, não há
dúvidas sobre a sua participação na empreitada criminosa como integrante
da tripulação do barco utilizado para o transporte dos cigarros de origem
estrangeira. Convém esclarecer, ademais, que a embarcação transportava
milhares de caixas de cigarros, por uma rota deveras conhecida como de
circulação da referida mercadoria ilícita, não sendo crível que o tripulante
desconhecesse a ilicitude da carga, tampouco que, como pescador,
necessitasse de passaporte para exercer seu ofício.
51. Além do mais, o recorrente foi apontado como o Autor dos disparos
realizados contra os Agentes, logo após a sua identificação como Policiais,
naturalmente na esperança de ganhar o tempo necessário para por a
embarcação em marcha de fuga, o que foi impedido pela ação armada da
Polícia, de maneira que se encontram plenamente justificadas as suas
condenações às penas dos artigos 334-A, § 3o, do CP, e 16 da Lei n. 10.826
/2003. Considerando que as penas bases dos referidos crimes foram
estabelecidas em seus patamares mínimos, não há como se possa acolher o
seu recurso.
[...]
56. [...] Apelação ANTÔNIO MARCOS CARDOSO VILAR DE CARVALHO
provida, em parte, apenas para reconhecer a solidariedade entre os Réus na
condenação ao pagamento das custas processuais, sem alteração das
penas a ele impostas; Apelação de CARLOS MAGNO SILVA DOS SANTOS
provida, em parte, para absolvê-lo pelo crime de associação criminosa,
previsto no art. 288 do CP, tornando definitiva a pena de 4 (quatro) anos
imposta pelo cometimento do crime do art. 334-A, § 3o, do CP, convertendo-
a em duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução,
oportunamente; Apelações de WENDEL RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ
MANOEL DE ANDRADE e MANOEL ANTÔNIO DA SILVA QUARESMA
improvidas.

A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram improvidos. Eis a
ementa do julgado (e-STJ fls. 5.283/5.284):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRABANDO. CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA ILEGAL. ART.
334-A, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE VIA MARÍTIMA. ROTA
REPÚBLICA
DO
SURINAME/TAMANDARÉ/PE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA ARMADA. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO
PERMITIDO E DE USO RESTRITO. FLAGRANTE NO MOMENTO DO
DESEMBARQUE.
RESISTÊNCIA
ARMADA.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO
HARMÔNICO COM AS CONCLUSÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEMONSTRADAS.
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

PRESSUPOSTOS DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelos Réus Carlos Magno Silva dos
Santos e Manoel Antônio Silva Quaresma da em face de Acórdão proferido
por esta col. Terceira Turma, que deu provimento em parte à Apelação do
primeiro Embargante para absolvê-lo pelo crime de associação criminosa,
previsto no art. 288 do CP, tornando definitiva a pena de 4 (quatro) anos
imposta pelo cometimento do crime do art. 334-A, § 3o, do CP, e negou
provimento ao Recurso de Apelação do segundo Embargante, mantendo sua
condenação pela prática dos crimes previstos no art. 334-A, § 3o, do CP, e
no art. 16 da Lei n. 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos
de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime, semiaberto, além de 10
(dez) dias-multa, cujo valor foi fixado à fração de 1/30 (um trinta) do salário-
mínimo vigente à época dos fatos.
[...]
3. Aduz Manoel Antônio da Silva Quaresma ter havido contradição e
omissões no Acórdão, assim resumidamente narradas: a) contradição, ao
considerá-lo suspeito ou autor dos disparos de arma de fogo contra os
Policias, bem como ao afirmar que ele veio do Suriname; b) há omissão na
fundamentação no que concerne à ausência de dolo quanto à prática do
crime de contrabando; c) omissão quanto à imputação de não ser ele o
proprietário da arma de fogo, ou que ele sabia que na embarcação havia
referido instrumento; d) omissão no tocante à alegação de falta de provas
cabais que demonstrem ser ele o responsável pelos disparos com armas de
fogos, ressaltando que sequer foi denunciado pelo crime de tentativa de
homicídio; e) falta de pronunciamento acerca da alegação de cobertura pela
relação trabalhista, pois foi contratado na condição de trabalhador
temporário juntamente aos demais membros da tripulação, de forma que
nessa qualidade não poderia ter praticado o delito, dolosa ou culposamente,
pois a responsabilidade pela carga transportada, seria do comandante da
embarcação; f) omissão no tocante ao fato de que, no momento do
transporte a carga, de propriedade de Antônio Marcos Cardoso Vilar de
Andrade, já estava Território Nacional (Município de Vigia, Estado do Pará),
de forma que não introduziu em Território Nacional mercadoria de origem
proibida; g) e contradição na afirmação de que o seu Passaporte foi
apreendido na embarcação vinda da República do Suriname, haja vista não
haver no documento nenhum registro de ingresso em qualquer país.
4. Os Embargos de Declaração previstos nos artigos 619 e 620 do CPP, têm
sua abrangência limitada aos casos em que haja ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão e, ainda, analogicamente ao previsto no CPC,
quando haja erro material. a omissão se refere a alguma não abordada.
causa petendi
5. No caso, observa-se não assistir razão à parte Embargante. É que o
inconformismo da parte Recorrente não se amolda aos contornos da via dos
Embargos de Declaração, porquanto o Acórdão ora combatido não padece
de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o
manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos
anteriormente debatidos.
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

[...]
8. Embargos de Declaração de Manoel Antônio da Silva Quaresma.
omissões no Acórdão quanto ao fato de o Apelante ter vindo da República
do Suriname. O julgado esclareceu quanto a esse ponto que "MANOEL
ANTÔNIO DA SILVA QUARESMA teve o seu Passaporte apreendido na
embarcação vinda da República do Suriname e é descrito como o suspeito
que, da embarcação, desferiu tiros contra a Polícia, posteriormente vindo a
ser alvejado e caindo no rio".
9. O julgado não mencionou que o Embargante estava no Suriname, mas
sim que a embarcação na qual ele se encontrava veio do referido País,
salientando que o Passaporte do Recorrente estava no barco, tendo sido
apreendido no momento do flagrante, fato no mínimo inusitado pois sua
alegada condição de empregado contratado no Território Nacional
dispensaria o porte do referido documento.
10. O Acórdão deixou claro, quanto à internacionalidade do delito, que "o
Núcleo Especial da Polícia Marítima da Polícia Federal, o NEPOM, ao
examinar os documentos encontrados no interior da embarcação "LUNA",
confirmou a informação de que o contrabando é oriundo do SURINAME, com
o destino final sendo os Estados litorâneos do Brasil em face das
coordenadas aí encontradas em forma de anotações (fls. 278-290)".
11. Inocorrência das alegadas omissões quanto à propriedade das armas de
fogo e à indicação de provas que atestem ter sido ele o autor dos disparos.
O julgado expressamente consignou que "o Recorrente foi apontado como o
Autor dos disparos realizados contra os agentes, logo após a sua
identificação como Policiais, naturalmente na esperança de ganhar o tempo
necessário para por a embarcação em marcha de fuga, o que foi impedido
pela ação armada da Polícia, de maneira que se encontram plenamente
justificadas as suas condenações às penas dos artigos 334-A, § 3o, do CP, e
16 da Lei n. 10.826/2003".
12. Quanto à participação do Embargante no delito de contrabando, o
julgado deixa claro que "a embarcação transportava milhares de caixas de
cigarros, por uma rota deveras conhecida como de circulação da referida
mercadoria ilícita, não sendo crível que o tripulante desconhecesse a ilicitude
da carga, tampouco que, como pescador, necessitasse de Passaporte para
exercer seu ofício", ressaltando que "não há dúvidas sobre a sua
participação na empreitada criminosa como integrante da tripulação do barco
utilizado para o transporte dos cigarros de origem estrangeira".
13. Ainda que a embarcação pertencesse a terceiro e o ora Embargante não
tivesse, como alega, introduzido a mercadoria no Território Nacional (ou
seja, não tivesse realizado a conduta descrita no preceito primário da norma
legal (ação nuclear típica), ele participou ativamente da prática delitiva com o
transporte da mercadoria, realizada com caminhões e escolta armada, bem
como no descarregamento clandestino em uma doca, tentando empreender
fuga do local após a abordagem Policial com troca de tiros, realizando atos
incompatíveis com uma legítima relação de trabalho (que, inclusive, não
pode ser para encobrir a prática criminosa) de forma que ele, portanto, tal
como consta no Acórdão, incidiu nas penas cominadas no preceito
secundário, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CP).
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

14. O art. 489 do CPC/2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos
argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação
do julgado, não estando o Julgador obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivação
suficiente para proferir a decisão.
15. Não se deve confundir acórdão omisso, obscuro ou contraditório com
prestação jurisdicional contrária à tese de interesse do embargante, sendo
evidente a pretensão de rediscussão da causa com tal intuito, finalidade para
qual não se prestam os Embargos de Declaração.
16. O simples desejo de prequestionamento, que não acarreta o provimento
do recurso se o acórdão não padece de qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Com a entrada em vigor do CPC/2015, a mera
oposição dos Embargos de Declaração passa a gerar prequestionamento
implícito, mesmo que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda haver defeito no acórdão, na
forma do artigo 1.025 do CPC.
17. Mesmo tendo os Embargos por escopo o prequestionamento, ainda
assim não se pode dispensar a indicação do pressuposto específico, dentre
as hipóteses traçadas pelo art. 619, do CPP, autorizadoras do seu
conhecimento. Embargos de Declaração improvidos.

No recurso especial, a defesa alegou violação ao art. 334-A, § 3o, do Código
Penal e ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003, sustentando que o recorrente não sabia o
teor da carga que transportava e desconhecia a presença de armas no local, além de
afirmar que as armas poderiam pertencer a qualquer integrante da embarcação.
Requereu, ao final, que fossem dados conhecimento e provimento ao
recurso especial, absolvendo o recorrente nos termos do art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
O recurso especial foi admitido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial. Subsidiariamente, pelo desprovimento (e-STJ fls. 5.553/5.555).
Do recurso especial não se conheceu.
, no qual a defesa sustenta que não
Daí o presente agravo regimental
haveria

"como valorar negativamente ser o agravante o responsável por efetuar os
disparos contra os policiais e, ainda mais condenar pelo art. 16 da Lei 10826/2003,
haja vista que a própria Procuradora da República deixa de denunciar o agravante pelo
crime de tentativa de homicídio, pois nos autos não há provas ou elementos que
indiquem ser ele o suspeito ou autor dos disparos com arma de fogo, por mais o crime
" (e-STJ fl. 5.588).
em tela seja de mera conduta e perigo abstrato
Repisa os argumentos apresentados no recurso especial de que as armas
poderiam ser de qualquer pessoa da embarcação e de que não haveria prova com
relação ao crime de contrabando.
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

Aponta, ainda, ausência de registro de que o réu tenha ingressado no
Suriname ou em qualquer país.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado no
agravado, o Tribunal de
decisum
origem, ao analisar o recurso de apelação, manteve a condenação do recorrente,
destacando que (e-STJ fl. 5.062):
Recurso de Apelação de MANOEL ANTÔNIO DA SILVA QUARESMA
O Recorrente afirma que não sabia o teor da carga que transportava,
compondo a embarcação como tripulante em sua primeira viagem, de
maneira que não estaria presente o elemento dolo, na prática do crime de
contrabando. Sustenta, ainda, que, pelos mesmos motivos, desconhecia a
presença de armas no local e estas estariam guardadas em um
compartimento secreto, o que reforçaria a sua afirmação. Nessa linha,
defende que as armas poderiam pertencer a qualquer integrante da
embarcação, sendo mais provável que pertençam ao comandante ou
proprietário, não havendo elementos que o liguem às armas, razão pela qual
requer a sua absolvição por ambos os delitos pelos quais fora condenado,
ressaltando que a própria sentença o absolveu da acusação de integrar
associação criminosa, à falta de provas.
É importante esclarecer que MANOEL ANTÔNIO DA SILVA QUARESMA
teve o seu Passaporte apreendido na embarcação vinda da República do
Suriname e é descrito como o suspeito que, da embarcação, desferiu tiros
contra a Polícia, posteriormente vindo a ser alvejado e caindo no rio.
Conquanto não estejam claras as circunstâncias em que se deu o seu
socorro e encaminhamento ao Hospital, com aparente falta de comunicação
entre as Polícias Civil e Militar quanto a esse aspecto, não há dúvidas sobre
a sua participação na empreitada criminosa como integrante da tripulação do
.
barco utilizado para o transporte dos cigarros de origem estrangeira
Convém esclarecer, ademais, que a embarcação transportava milhares de
caixas de cigarros, por uma rota deveras conhecida como de circulação da
referida mercadoria ilícita, não sendo crível que o tripulante desconhecesse
a ilicitude da carga, tampouco que, como pescador, necessitasse de
Passaporte para exercer seu ofício.
E, além do mais, o Recorrente foi apontado como o Autor dos disparos
realizados contra os agentes, logo após a sua identificação como Policiais,
naturalmente na esperança de ganhar o tempo necessário para por a
embarcação em marcha de fuga, o que foi impedido pela ação armada da
Polícia, de maneira que se encontram plenamente justificadas as suas
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

condenações às penas dos artigos 334-A, § 3o, do CP, e 16 da Lei n. 10.826
/2003.
Considerando, ademais, que as penas bases dos referidos crimes foram
estabelecidas em seus patamares mínimos, não há como se possa acolher o
seu Recurso.

Em âmbito de embargos de declaração, constou, ainda, que (e-STJ fls. 5.281
/5.282):
II - Embargos de Declaração de Manoel Antônio da Silva Quaresma:
Inexiste a suposta contradição e omissão no Acórdão quanto ao fato de o
Apelante ter vindo da República do Suriname. O julgado esclareceu quanto a
esse ponto que "MANOEL ANTÔNIO DA SILVA QUARESMA teve o seu
Passaporte apreendido na embarcação vinda da República do Suriname e é
descrito como o suspeito que, da embarcação, desferiu tiros contra a Polícia,
posteriormente vindo a ser alvejado e caindo no rio" - ID 4050000.36779377.
Note-se que o julgado não mencionou que o Embargante estava no
Suriname, mas sim que a embarcação na qual ele se encontrava veio do
referido País, salientando que o Passaporte do Recorrente estava no barco,
tendo sido apreendido no momento do flagrante, fato no mínimo inusitado
pois sua alegada condição de empregado contratado no Território Nacional
dispensaria o porte do referido documento.
O julgado deixou claro, quanto à internacionalidade do delito, que "o Núcleo
Especial da Polícia Marítima da Polícia Federal, o NEPOM, ao examinar os
documentos encontrados no interior da embarcação "LUNA", confirmou a
informação de que o contrabando é oriundo do SURINAME, com o destino
final sendo os Estados litorâneos do Brasil em face das coordenadas aí
encontradas em forma de anotações (fls. 278-290)" - ID 4050000.36779377.
Também não existem as omissões quanto à propriedade das armas de fogo
e de indicação de provas que atestem ter sido ele o Autor dos disparos. O
julgado expressamente consignou que "o Recorrente foi apontado como o
Autor dos disparos realizados contra os agentes, logo após a sua
identificação como Policiais, naturalmente na esperança de ganhar o tempo
necessário para por a embarcação em marcha de fuga, o que foi impedido
pela ação armada da Polícia, de maneira que se encontram plenamente
justificadas as suas condenações às penas dos artigos 334-A, § 3o, do CP, e
16 da Lei n. 10.826/2003" - ID 4050000.36779377.
O Ministério Público Federal, em suas contrarrazões, inclusive, esclareceu,
que " foram encontradas na embarcação em que o mesmo transportava as
mercadorias contrabandeadas um fuzil, uma pistola e munições, ou seja,
estava sob sua guarda arma de fogo e munição de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar ,
devendo o mesmo também responder pela prática do delito do artigo 16 da
lei 10.826/03 - ID4058307.22153198."
Quanto à participação do ora Embargante no delito de contrabando, o
julgado deixa claro que "a embarcação transportava milhares de caixas de
cigarros, por uma rota deveras conhecida como de circulação da referida
mercadoria ilícita, não sendo crível que o tripulante desconhecesse a ilicitude
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

da carga, tampouco que, como pescador, necessitasse de Passaporte para
exercer seu ofício", ressaltando que "não há dúvidas sobre a sua
participação na empreitada criminosa como integrante da tripulação do barco
utilizado para o transporte dos cigarros de origem estrangeira" - ID
4050000.36779377.
Ainda que a embarcação pertencesse a terceiro e o ora Embargante não
tivesse, como alega, introduzido a mercadoria no Território Nacional (ou
seja, não tivesse realizado a conduta descrita no preceito primário da norma
legal (ação nuclear típica), ele participou ativamente da prática delitiva com o
transporte da mercadoria, realizada com caminhões e escolta armada, bem
como no descarregamento clandestino em uma Doca, tentando empreender
fuga do local após a abordagem Policial com troca de tiros, realizando atos
incompatíveis com uma legítima relação de trabalho (que, inclusive, não
pode ser para encobrir a prática criminosa) de forma que ele, portanto, tal
como consta no Acórdão, incidiu nas penas cominadas no preceito
secundário, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CP).

Destaquei que foram apontados elementos concretos que fundamentam a
condenação do agravante pelos delitos, sendo descrito que o réu trocou tiros com a
polícia e foi encontrado na embarcação que realizava o transportes de armas e dos
cigarros provenientes de outro país, além de ter sido localizado o passaporte do
recorrente.
Assim, não verifico a violação à legislação federal arguida, e a alteração da
conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e
provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 559fde1d-af2e-49a1-bda2-423d3aa5e9bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.097.278 / PE
Número Registro: 2023/0336887-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002806620204058307 08085211520184058302 8002806620204058307 8085211520184058302
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL ANTONIO DA SILVA QUARESMA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - PA009009
RECORRENTE : ANTONIO MARCOS CARDOSO VILAR DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO MARCOS VILAR DE CARVALHO - PE003536
ANDRÉ LUIZ DA SILVA RIBEIRO - PE040928
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: WENDEL RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE MANOEL DE ANDRADE
CORRÉU
: CARLOS MAGNO SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANOEL ANTONIO DA SILVA QUARESMA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - PA009009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50604812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: b6bf0525-c844-4277-b987-cb22ccb23654

INTERES.
: ANTONIO MARCOS CARDOSO VILAR DE CARVALHO
ADVOGADOS : ANTÔNIO MARCOS VILAR DE CARVALHO - PE003536
ANDRÉ LUIZ DA SILVA RIBEIRO - PE040928
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:15
Código de Controle do Documento: b6bf0525-c844-4277-b987-cb22ccb23654